Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
2. O objeto do contrato é assessoria e consultoria de crédito, a partir da análise do perfil socioeconômico do contratante, a fim de reposicioná-lo no mercado de crédito, incluindo estratégia e orientações sobre a gestão pessoal de finanças, objetivando a concessão de financiamento bancário.
3. As recorrentes não se desincumbiram do ônus processual previsto no art. 373, inc. II, do CPC, de comprovar a realização de todas as diligências de assessoramento necessárias à obtenção do resultado formalmente contratado, demonstrando apenas a consulta ao sistema ao SPC Brasil. Outrossim, é evidente que o consumidor não precisa de auxílio para solicitar financiamento bancário.
4. A cláusula contratual que prevê a cobrança do consumidor para o serviço de intermediação de crédito é abusiva, a teor do art. 51, IV e XII, do CDC, por se caracterizar como atividade de captação de clientes, típica da atividade empresarial, pelo que deve ser remunerada pela instituição financeira, não pelo mutuário. Nesse sentido, os Acórdãos da Primeira Turma: 1332879 e 1361572.
5. Na hipótese, impõe-se a manutenção da sentença, com a rescisão contratual e a respectiva restituição da quantia para o consumidor (art. 51, inc. IV e XII, art. 20, inc. II, ambos do CDC). Precedentes desta Turma: Acórdãos 1391903, 1608211.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.